Tribunal: TJPA
Processo: 0874606-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874606-42.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DO PARA - CEE/PA

PROCURADOR: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando assegurar a efetividade do direito à educação inclusiva a estudantes com deficiência na rede pública estadual, com pedido de condenação do Estado em obrigação de fazer. Sentença que reconhece a inconstitucionalidade de dispositivos da Resolução nº 304/2017 do Conselho Estadual de Educação e impõe ao Estado a obrigação de mapear estudantes com deficiência, apresentar plano de atuação administrativa e garantir o apoio educacional especializado por meio de profissionais qualificados, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao impor obrigações não expressamente requeridas na petição inicial; (ii) saber se os dispositivos da Resolução nº 304/2017 do CEE/PA violam o direito constitucional à educação inclusiva; (iii) saber se a imposição judicial de medidas administrativas, como a contratação de profissionais especializados e aplicação de multa, configura violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de julgamento extra petita, tendo em vista que as medidas impostas são instrumentais e logicamente vinculadas à pretensão principal de garantir a educação inclusiva.
4. Os dispositivos da Resolução nº 304/2017 limitam de forma discriminatória a matrícula de estudantes com deficiência e autorizam substituição indevida de profissionais especializados por estagiários, contrariando a Constituição Federal, tratados internacionais com status de emenda constitucional, e legislação infraconstitucional (ECA, LDB, Estatuto da Pessoa com Deficiência).

5. A atuação do Judiciário, ao impor obrigações ao ente público para efetivar direito fundamental, encontra respaldo em precedentes do STF e STJ, não configurando violação à separação dos poderes ou à reserva do possível.
6. A multa diária fixada mostra-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É constitucional a atuação do Poder Judiciário no sentido de impor ao Estado obrigações destinadas a garantir o direito à educação inclusiva, quando constatada omissão administrativa. 2. São inconstitucionais normas estaduais que limitam o percentual de alunos com deficiência por turma ou que permitem substituição genérica de profissionais qualificados por estagiários, por violarem o direito à educação adequada, à igualdade e à inclusão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, 208, III, e 227, § 1º, II; ECA, art. 54, III; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 4º, III; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), art. 28, III, XI e XVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1733412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/09/2019; STF, jurisprudência sobre controle judicial de políticas públicas e reserva do possível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, que julgou procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

"(...) 3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, reconheço a inconstitucionalidade do art. 84, §§ 3° e 4° e 87, II e III, da Resolução n. 304/2017 do Conselho Estadual de Educação e, no mérito, confirmo os efeitos da tutela liminar anteriormente deferida, nos termos da modulação que consta do ID nº 13705256, para julgar parcialmente procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Em consequência, condeno o Estado do Pará em obrigação de fazer, nos termos seguintes:

1. Garantir e disponibilizar junto à Rede Pública de Ensino Estadual que os alunos com deficiência e necessidades especiais, assim devidamente diagnosticados, tenham acesso irrestrito ao ensino regular, inclusive com o apoio individualizado de profissional especializado em educação inclusiva. Nesse sentido, deverão ser utilizados servidores públicos capacitados para o trabalho com educação inclusiva. Secundariamente, ou seja, de forma suplementar e provisória, poderão ser utilizados estagiários de áreas afins, tais como terapia ocupacional, fisioterapia etc., desde que passem por capacitação, antes de iniciarem suas atividades.

2. Para o cumprimento dessa determinação, fica o Estado do Pará obrigado a, no prazo de 45 dias, efetuar o mapeamento atualizado dos alunos com deficiência matriculados na Rede Estadual de Ensino e que demandem atendimento escolar especializado. Junto com esse levantamento, o réu deverá, no mesmo prazo e oportunidade, apresentar o plano de atuação administrativa necessário para dar efetividade ao direito à educação dos discentes alcançados pela decisão.

Para o caso de incumprimento, fixo multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Julgo improcedente o pedido de condenação do requerido na obrigação específica de promover a criação de cargos públicos específicos de profissional de apoio escolar, inclusive a realização de concurso público. Primeiro, por compreender que essa questão está inserida no campo de atuação estritamente administrativa do Poder Executivo, a quem cabe avaliar os aspectos relativos ao quantitativo de profissionais, a necessidade, a conveniência e a oportunidade desse tipo de medida. Segundo porque, a arregimentação de profissionais necessários à efetividade desta decisão, por razões lógicas, é medida que já se encontra implicitamente inserida no âmbito da condenação principal, a qual já impôs ao réu a determinação expressa para garantir que o todos os alunos em situação de educação especial, matriculados da Rede Pública Estadual de Ensino, tenham o apoio necessário para auxiliá-lo no processo de ensino-aprendizado. A forma como essa obrigação será adimplida, no entanto, competirá ao juízo

de gestão do Estado do Pará, podendo até ser efetuada a arregimentação de servidores temporários, desde que a demanda de alunos e as necessidades imediatas assim justifique.

Julgo improcedente igualmente o pedido de condenação em danos morais, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários advocatícios."

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso alegando, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento extra petita. Sustenta que a decisão impôs obrigações, como o mapeamento de alunos com deficiência e a elaboração de plano de atuação administrativa, que não foram solicitadas na petição inicial.

No mérito, defende a legalidade da Resolução nº 304/2017, argumentando que ela apenas limita de forma razoável o número de alunos por sala, sem proibir matrículas. Alega ainda que não há provas de que tenha havido negativa de matrícula com base nessa norma.

O Estado também sustenta que a imposição judicial de medidas administrativas, como a contratação de profissionais específicos, viola os princípios da separação dos poderes e da reserva da administração, além de desconsiderar as limitações orçamentárias.

Requer, ainda, a redução do valor da multa aplicada.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso (Id n° 12778060).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Estadual (Id n° 12778100)

O Ministério Público de 2º grau, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas, conforme Id n° 14903676.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O Estado do Pará alega em preliminar a
nulidade por julgamento extra petita, aduz
que a sentença teria extrapolado os limites da causa de pedir, ao impor a obrigação de mapear os alunos com deficiência e apresentar plano de atuação administrativa, o que configuraria julgamento extra petita.

Essa preliminar, no entanto, não merece acolhimento.
O pedido de mapeamento é consequência lógica da pretensão principal, que é garantir atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. Para cumprir adequadamente essa obrigação, é indispensável conhecer quem são os beneficiários. Assim, o mapeamento constitui uma medida preparatória e instrumental à efetivação do direito pleiteado, não havendo, portanto, qualquer excesso no julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, discute-se a validade dos artigos 84, §§ 3º e 4º, e 87, incisos II e III, da Resolução nº 304/2017 do Conselho Estadual de Educação. Esses dispositivos estabelecem limites percentuais para a matrícula de alunos com deficiência em turmas regulares e regulamentam a atuação de profissionais de apoio escolar.

O direito à educação inclusiva tem amplo respaldo na Constituição Federal, especialmente nos artigos 6º, 205, 206, I, 208, III e 227, §1º, II. Esses dispositivos reconhecem a educação como um direito de todos e um dever do Estado, assegurando igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, com atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, conforme o texto constitucional:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.”

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA também traz previsão expressa quanto ao direito ora em análise:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;"

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96) também assegura esse direito. O artigo 4º, inciso III, garante o atendimento educacional especializado gratuito a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular.

Além disso, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009) reforça essa garantia. O artigo 24 do tratado determina que os Estados Partes assegurem um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, nos seguintes termos:

“Artigo 24

Educação

1.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida
, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem;

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.

3.Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4.A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.

5.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.”

A Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, concretiza os preceitos constitucionais sobre educação inclusiva. Ela proíbe expressamente a cobrança de valores adicionais por parte de instituições privadas de ensino e impõe o dever de disponibilizar profissional de apoio escolar, quando necessário.

Além disso, o Estatuto reforça a centralidade da educação inclusiva, reconhecendo sua importância para o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, conforme dispõe:

"Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(...)

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Líbras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar."

Daí se extrai que é dever do Estado implementar políticas educacionais que assegurem a inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular.
Isso implica oferecer todos os recursos necessários para garantir sua plena participação, incluindo professores especializados e profissionais de apoio escolar.

Nesse contexto, o argumento do recorrente de que os artigos 84, §§ 3º e 4º, e 87, incisos I e II, da Resolução nº 304/2017 do CEE/PA visariam otimizar o direito à educação não se sustenta. Tais dispositivos, ao limitarem a matrícula de alunos com deficiência a 15% por turma (art. 87, II), ainda que sob justificativa pedagógica, configuram discriminação indireta e inconstitucional. Essa limitação arbitrária dificulta o acesso desses estudantes ao ensino regular, contrariando frontalmente a Constituição e as normas infraconstitucionais.

Da mesma forma, a autorização genérica para substituir profissionais especializados por estagiários compromete a qualidade do atendimento educacional, violando o direito à educação adequada. A ausência de profissionais qualificados constitui uma barreira real à aprendizagem e à inclusão dos estudantes com deficiência.

Quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, o argumento também não procede. Embora a formulação e execução de políticas públicas sejam atribuições primárias dos Poderes Legislativo e Executivo, é legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade de direitos sociais previstos na Constituição. Quando há omissão estatal que comprometa a eficácia desses direitos, como no presente caso, cabe ao Judiciário intervir para assegurar sua implementação.

Assim, não se configura qualquer interferência indevida do Judiciário, tampouco afronta ao princípio da separação de poderes. Ao contrário, trata-se do cumprimento do dever constitucional de assegurar educação ampla e inclusiva, essencial à formação cidadã e ao desenvolvimento de uma vida digna.

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que, em situações excepcionais, o Judiciário pode impor medidas à Administração Pública para assegurar direitos fundamentais, sem que isso represente violação ao artigo 2º da Constituição Federal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE GENÉRICA. DESCABIMENTO. PROCESSO ESTRUTURAL. PEDIDOS DIVERSOS E COMPLEXOS.
POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS
. OMISSÃO. NULIDADE. 1. O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. 2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. 3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício. (STJ - REsp: 1733412 SP 2017/0241253-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Da mesma forma, o argumento da "reserva do possível" não pode ser aceito de forma absoluta quando se trata da garantia de direitos fundamentais, especialmente do direito à educação de pessoas com deficiência. A alegação de escassez de recursos não justifica a negativa de direitos básicos assegurados pela Constituição.

Quanto ao pedido de redução da multa imposta, é importante destacar que, nas obrigações de fazer ou não fazer, a multa tem como objetivo assegurar a efetividade da decisão judicial. Essa previsão encontra respaldo nos artigos 497 e 498 do Código de Processo Civil, que tratam da tutela específica e da tutela pelo equivalente.

A norma processual confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas coercitivas, denominadas “medidas necessárias” para garantir o cumprimento das decisões judiciais. Entre essas medidas, inclui-se a aplicação de multa, inclusive contra a Fazenda Pública.

O valor da multa, portanto, cumpre função coercitiva e mostra-se adequado e proporcional, considerando a relevância do direito tutelado e a capacidade econômica do devedor.

Conclui-se, assim, que a sentença limitou-se a garantir a efetividade de políticas de inclusão já previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, sem qualquer extrapolação do que foi legal e legitimamente pleiteado.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença
, conforme fundamentação lançada ao norte,

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025